Tribunal: TJDFT
Processo: 0706410-36.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706410-36.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVONETE CARNEIRO DE SOUZA APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por IVONETE CARNEIRO DE SOUZA em desfavor da r. sentença (Id. 77.644.592), proferida pelo Douto Juízo de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da AÇÃO DE USUCAPÍÃO, processo 0717557-29.2024.8.07.0007, movida em face de CODHAB – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF, na qual a autora, ora apelante, requereu a concessão em grau recursal dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Sobre o tema, dispõe o CPC, em seus artigos 98 e 99: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...)” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Já a Lei 1.060/50, ao regulamentar o instituto da assistência judiciária gratuita, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que o juiz pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça, por decisão motivada: “Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.”. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, Inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Nesse quadro, a análise do conjunto probatório se faz necessária para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, mediante valoração do julgador no caso concreto. Ressalto, ainda, que para a concessão do benefício requerido, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo(a)(s) recorrente(s) e sua família, seu patrimônio, as respectivas despesas obrigatórias e demais aspectos peculiares inerentes a verificação da situação de hipossuficiência econômica. Nesse sentido, o Col. STJ ao julgar o REsp 1.988.686/RJ em 17.09.2025, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu o Tema 1178, firmando a seguinte tese: “1. É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural. 2. Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar o requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso, às razões que justificam tal afastamento, nos termos do 99, parágrafo 2o, do CPC. 3. Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido da gratuidade.” Do cotejo dos elencados dispositivos e recentes entendimentos jurisprudenciais, extrai-se que a declaração da parte autora, ora apelante, de que não possui recursos suficientes para arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejudicar a sua subsistência, embora necessária para a concessão do benefício, possui apenas presunção relativa. Referida presunção, portanto, é passível de ser desconstituída pelo julgador quando existentes nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, nos termos do previsto no § 2o, do artigo 99, do CPC. Com efeito, na hipótese em análise, verifico que ela foi não foi infirmada pelos elementos constantes nos autos e não pode ser indeferida só com base no critério objetivo da renda que, todavia, não evidencia a capacidade atual da autora, ora apelante, de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência e da sua família. No caso dos autos, vislumbro que a hipossuficiência econômica da autora, ora apelante, foi demonstrada nos autos, por meio da juntada dos documentos Id. 77.644.577 e Id. 77.644.581 à Id. 77.644.583; considerados em conjunto com a informação que a autora, ora apelante, é viúva e do lar, não percebe renda fixa mensal; reside em casa popular em área que não é considerada bairro nobre (Setor Leste do Gama - DF); e que possui diversas despesas cotidianas normais (alimentação, saúde, transporte, impostos, vestuário, lazer, etc). Ademais, o objeto da ação é a usucapião incidente sobre o imóvel popular no qual reside, oriundo de programa de habitação popular estatal. Cito precedente desta Eg. Turma Cível: “Direito processual. Agravo de instrumento. Ação consensual de guarda, regulamentação de convivência e alimentos. Gratuidade de justiça. Pessoa natural. Presunção legal. Decisão reformada. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pleito de gratuidade de justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os agravantes detêm os requisitos para a concessão do benefício pretendido. III. Razões de decidir 3. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário. 4. Do cotejo dos documentos acostados e dos relatos iniciais, não se entrevê óbice ao deferimento da gratuidade de justiça, até porque a jurisprudência do STJ afasta a adoção de critérios exclusivamente objetivos para a aferição do direito à gratuidade de justiça. 5. Em relação ao menor agravante, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “Em se tratando de direito à gratuidade de justiça pleiteado por menor, é apropriado que, inicialmente, incida a regra do art. 99, § 3o, do CPC/2015, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de insuficiência de recursos decorrente de sua alegação”. 6. As provas e as informações coligidas aos autos não permitem inferir que os agravantes estão ocultando informações patrimoniais para obter indevidamente a gratuidade da justiça. IV. Dispositivo 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.178; EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04/05/2020; REsp n. 2.055.363/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 13/6/2023; REsp 1.846.232/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2019; REsp n. 2.055.899/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023. (Acórdão no 2.055.001, Proc.: 0737069-82.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2025, publicado no DJe: 06/11/2025).”Grifei. Desta forma, diante da demonstração da hipossuficiência econômica da parte autora, ora apelante, DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Anote-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília - DF, 17 de novembro de 2025. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora